Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. DIFERENÇA DEVIDA. EXATIDÃO DO CÁLCULO APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/exequente em face da sentença que, em fase de cumprimento de sentença, declarou extinto o processo pelo pagamento, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
II. A parte ré efetuou dois pagamentos, nos valores de R$ 2.000,00 e R$ 464,48. Desse modo, a sentença apurou que os depósitos foram suficientes para quitar os valores da condenação.
III. Contudo, há exatidão nos cálculos formulados pela Contadoria Judicial, que incluiu no total devido as parcelas mensais de R$ 135,49 desde fevereiro de 2020 até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Desse modo, não obstante a sentença apurar que os pagamentos efetuados pela parte ré totalizavam o montante da condenação, razão assiste à parte autora recorrente, uma vez que naquele total adimplido pela parte ré executada não constavam as diferenças mensais de R$ 135,49 desde fevereiro de 2020, que foram determinadas no Acórdão que assim estabeleceu: “ao pagamento do valor total de R$ 270,98 (duzentos e setenta reais e noventa e oito centavos) relativo ao ressarcimento na forma simples dos valores pagos pela parte autora em total superior ao devido nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, além do valor das parcelas mensais quitadas em total superior ao fixado até o ajuste do valor das prestações mensais”. Portanto, deve ser anulada a sentença para acolher o pedido da parte exequente para que seja homologado o cálculo ID 24263698 elaborado pela Contadoria Judicial, que aponta o débito atualizado em dezembro de 2020 no valor de R$ 1.362,11, possibilitando o prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e homologar o cálculo do valor remanescente devido apurado pela Contadoria Judicial no ID 24263698, devendo os autos retornar a origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).